Tribunal: TJDFT
Processo: 0711810-64.2021.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. ROUBOS MAJORADOS. LATROCÍNIO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ROUBO. IMPROCEDÊNCIA. ANIMUS NECANDI PRESENTE. DOLO EVENTUAL. EXCLUSÃO DE MAJORANTE. CONCURSO DE PESSOAS DEMONSTRADO. DOSIMETRIA. ATENUAÇÃO DA PENA PELA REPARAÇÃO DO DANO. INVIÁVEL. RESTITUIÇÃO DO BEM APÓS PRISÃO EM FLAGRANTE. CONCURSO FORMAL E CONTINUIDADE DELITIVA. APLICAÇÃO DE UM ÚNICO AUMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Mantém-se a condenação pelo crime de latrocínio tentado quando comprovado que o réu desferiu golpes de faca contra a região torácica da vítima após esta se negar a entregar os bens pessoais.
2. Não há falar em desclassificação do crime de tentativa de latrocínio para roubo quando demonstrado o dolo de matar, ainda que eventual.
3. Incide a majorante do concurso de pessoas quando comprovado pelos depoimentos coligidos aos autos, inclusive a confissão do acusado, que outros indivíduos participaram da ação criminosa.
4. A coisa subtraída deve ser restituída por ato voluntário do agente para fins de atenuação ou redução da pena, sendo que a apreensão do bem após a prisão em flagrante não configura arrependimento posterior ou reparação do dano.
5. Existindo concorrência entre a continuidade delitiva e o concurso formal entre os crimes cometidos, aplica-se somente um aumento de pena, qual seja, o referente ao crime continuado previsto no art. 71 do Código Penal, sob pena de bis in idem.
6. Apelo conhecido e parcialmente provido.